Tribunal: STF
Processo: ARE 1413094
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MINORANTE DO § 40, DA LEI 11.343/2006 – AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. Não tendo o legislador definido os critérios para a escolha do quantum de diminuição da pena pela incidência da minorante do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, tem-se entendido, de um modo geral, que deve ser observado o preceito secundário do artigo 42 da Lei 11.343/2006. In casu, em face da natureza e quantidade de drogas apreendidas, adequada se mostra a redução no patamar de dois quintos (2/5)” (e-doc. 16, p. 1; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República (e-doc. 27).



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) o acórdão recorrido está fundamentado em legislação infraconstitucional, de modo que a alegada infringência ao dispositivo constitucional invocado importaria ofensa reflexa à Constituição; (ii) o exame da questão apresentada exigiria o revolvimento fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 34).



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. Com efeito, para se chegar à conclusão eventualmente diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional - notadamente, do art. 42 da Lei nº 11.343/06 - o que é vedado nesta fase processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1.341.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    6. Correta, portanto, a decisão agravada, não sendo possível, ademais, na sede extraordinária, o revolvimento da matéria fático-probatória, conforme entendimento sumulado nesta Corte (Súmula nº 279/STF).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator